Tribunal: STJ
Processo: 0006904-57.2013.8.26.0268
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2162886 - SP (2024/0245117-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: DIRNEI DE JESUS RAMOS
ADVOGADOS
: DANIEL SANFLORIAN SALVADOR - SP258096
TIAGO FELIPE COLETTI MALOSSO - SP247280
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AILTON JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE MAURICIO CAMARGO - SP292417
LARRIANE FERNANDA DOS SANTOS - SP412250
INTERES.
: ANTONIO FARIAS COSTA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
HILTON TOZETTO - SP128361
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
JOÃO CARLOS COSTA - SP261651
INTERES.
: VANDERLEI JOSÉ RAMOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
AMANDA BORGES MARUYAMA - SP414506
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. INTENTO DE EXAME DO
PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, o acórdão embargado foi absolutamente claro ao negar
provimento ao recurso de agravo regimental interposto, consignando: a) a
inexistência de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público
Federal para oferecimento de parecer; b) a ausência de violação aos arts.
619 e 620 do Código de Processo Penal; c) a prejudicialidade do recurso
em relação alegação de litispendência pela análise anterior da tese em
; d) a ausência de violação ao disposto art. 41 do Código de
habeas corpus
Processo Penal; e) a ausência de violação ao art. 38 da Lei n. 8.625/1993 e
ao art. 257, II, do Código de Processo Penal; e f) a impossibilidade de
conhecimento do apelo nobre, com fundamento nas Súmulas n. 83 e 7
Documento eletrônico VDA48663035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 26b69391-0510-419a-b34c-17f114ce4a9a

/STJ, em relação ao alegado
em vista da condenação do
bis in idem
recorrente pelos crimes de associação criminosa e associação para o
tráfico de drogas.
3. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade,
o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
25/06/2025
01/07/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48663035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 26b69391-0510-419a-b34c-17f114ce4a9a

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2162886 - SP (2024/0245117-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: DIRNEI DE JESUS RAMOS
ADVOGADOS
: DANIEL SANFLORIAN SALVADOR - SP258096
TIAGO FELIPE COLETTI MALOSSO - SP247280
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AILTON JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE MAURICIO CAMARGO - SP292417
LARRIANE FERNANDA DOS SANTOS - SP412250
INTERES.
: ANTONIO FARIAS COSTA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
HILTON TOZETTO - SP128361
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
JOÃO CARLOS COSTA - SP261651
INTERES.
: VANDERLEI JOSÉ RAMOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
AMANDA BORGES MARUYAMA - SP414506
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. INTENTO DE EXAME DO
PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, o acórdão embargado foi absolutamente claro ao negar
provimento ao recurso de agravo regimental interposto, consignando: a) a
inexistência de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público
Federal para oferecimento de parecer; b) a ausência de violação aos arts.
619 e 620 do Código de Processo Penal; c) a prejudicialidade do recurso
em relação alegação de litispendência pela análise anterior da tese em
; d) a ausência de violação ao disposto art. 41 do Código de
habeas corpus
Processo Penal; e) a ausência de violação ao art. 38 da Lei n. 8.625/1993 e
ao art. 257, II, do Código de Processo Penal; e f) a impossibilidade de
conhecimento do apelo nobre, com fundamento nas Súmulas n. 83 e 7
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

/STJ, em relação ao alegado
em vista da condenação do
bis in idem
recorrente pelos crimes de associação criminosa e associação para o
tráfico de drogas.
3. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade,
o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIRNEI DE JESUS

RAMOS contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria, assim
ementado (e-STJ fls. 4018/4019):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 33,
, 35,
, DA LEI N. 11.343/2006; 288,
CAPUT
CAPUT
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL; E 14 E 16, DA LEI N. 10.826
/2003 . NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTS. 619, 620 DO CPP. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. SÚMULA N. 283/STF. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA JÁ
APRECIADA NO HC N. 760.375/SP. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL.
SÚMULA N. 83/STJ.
PELA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO
BIS IN IDEM
AOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do julgamento pela ausência de parecer
do Ministério Público Federal quanto ao recurso especial apresentado pela
defesa do ora recorrente, uma vez que, na linha da jurisprudência desta
Corte, "a falta de intimação do MPF para apresentação de parecer somente
gera nulidade se demonstrado concretamente o prejuízo, o que não ocorreu
" (AgInt no AREsp n. 1.988.387/RJ, relator Ministro Paulo
no presente caso
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2024
2/9/2024
2. A tentativa de reversão do julgado diante da insatisfação com o resultado
do julgamento é circunstância que, na linha da jurisprudência desta Corte,
não enseja o reconhecimento de violação ao disposto nos arts. 619 e 620 do
Código de Processo Penal; além disso, não atacado fundamento autônomo
e suficiente para a manutenção do acórdão hostilizado, atrai-se o óbice da
Súmula n. 283 do STF
3. Quanto à alegada existência de litispendência, o recurso especial não
comportou conhecimento haja vista que a matéria ventilada no apelo nobre
já foi apreciada por esta Corte em
anterior.
writ
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

4. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a
superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise
do reconhecimento de defeito na denúncia. Precedente.
5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que "a atuação de
promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), não ofende o
princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a
capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos
" (RHC n. 80.773/MS,
necessários à formação da opinio delicti do Parquet
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/4/2019
). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
6. A Corte de origem consignou que "a prova colhida dá conta que os
acusados associaram-se em quadrilha armada para o fim de praticarem
diversos crimes, controlando e orquestrando atividades desenvolvidas pelo
grupo, protegido por um arsenal de armas de fogo de grande poder destrutivo
[...], além da distribuição drogas, e arrecadação financeira da organização
criminosa (que dispunha de vultoso recurso financeiro, visto o investimento
imobiliário realizado pelo grupo), não se olvidando que integravam a facção
'Primeiro Comando da Capital', inclusive com funções de relevo nas
", de maneira que, tratando-se de delitos autônomos,
atividades criminosas
de naturezas diversas e momentos consumativos distintos, não haveria que
se falar em
pela condenação quanto aos crimes de associação
bis in idem
criminosa e associação para o tráfico de drogas. Para infirmar tais
conclusões, seria necessário o reexame do caderno processual, providência
para a qual não se presta este recurso excepcional. Incidência das Súmulas
n. 7 e 83/STJ.
7. Agravo regimental desprovido.

Daí os presentes embargos de declaração, nos quais o embargante,
reiterando os argumentos lançados no agravo regimental anteriormente interposto,
aduz que: a) houve omissão quanto à nulidade por ausência de intimação do Ministério
Público Federal para oferecimento de parecer
; b) houve
(e-STJ fls. 4.055/4.056)
omissão em relação à alegada violação ao disposto nos arts. 619 e 620 do Código de
Processo Penal, notadamente em relação à alegada existência de litispendência e
ausência de apreciação do tema pelo Tribunal local (e-STJ fls. 4.057/4.058); c) houve
omissão quanto à análise da alegada inépcia da denúncia
; d) houve
(e-STJ fl. 4.058)
omissão e obscuridade quanto à alegação de violação ao princípio do promotor natural;
e) houve contradição em relação à tese defensiva de existência de bis in idem (e-STJ
fl. 4.059).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios
apontados; subsidiariamente, requer que o acórdão seja integrado para fins de
prequestionamento.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro os vícios apontados.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de mero inconformismo da parte.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao consignar não estar configurada
a nulidade por ausência de intimação do Ministério Público Federal para oferecimento
de parecer, uma vez que, na linha da jurisprudência desta Corte, "a falta de intimação
do MPF para apresentação de parecer somente gera nulidade se demonstrado
" (AgInt no AREsp n.
concretamente o prejuízo, o que não ocorreu no presente caso
1.988.387/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
), não se podendo olvidar que
26/8/2024
2/9/2024
o Ministério Público Federal,
cientificado da decisão aqui agravada (e-STJ fl. 3.900), não alegou a presença de
qualquer vício procedimental.
No mais, manteve-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos
em relação às demais teses defensivas, nos seguintes termos
:
(e-STJ fls. 4.022/4.032)
Violação aos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal
No ponto, a defesa arguiu a ofensa aos arts. 619 e 620 do Código de
Processo Penal, argumentando que houve omissão no acórdão recorrido
visto que o Tribunal local teria deixado de apreciar temas deduzidos pela
defesa com o fundamento de que tais matérias já haviam sido objeto de
prévios
, não obstante o ora recorrente não tenha figurado
habeas corpus
como paciente em tais ações; aduziu, outrossim, que teria apontado diversos
elementos de prova afastando a vinculação do recorrente aos fatos
delituosos, recusando-se o Tribunal de origem a analisar tais elementos (e-
STJ fls. 3.400/3.405).
A Corte de origem, ao apreciar os embargos de declaração opostos, assim
consignou (e-STJ fls. 3.306/3.319):
Os declaratórios somente são cabíveis quando houver ambigüidade,
obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619), constituindo dever do
suscitante deduzi-las em requerimento de que constem os respectivos pontos
deficientes do acórdão embargado (CPP, art. 620).
Rememore-se, a propósito, que cabe à Turma Julgadora decidir conforme o
seu entendimento a questão sub judice, não estando atrelada às teses
parciais e sempre antagônicas das partes, nem impelida a aduzir comentários
a respeito, ainda que para efeito de prequestionamento.
Noutros dizeres, o Acórdão deve oferecer fundamentação suficiente para
justificar a conclusão adotada relativamente à pretensão recursal, respeitando
o princípio do tantum devolutum quantum apellatum, e, se eventualmente
deixa de obtemperar detalhadamente a todos os argumentos invocados, não
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

apresenta qualquer falha, pois a análise deve ser realizada em função do
pedido, e não das razões lançadas pelas partes.
E isso porque vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre
convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado tem liberdade para
decidir, dentro dos limites fixados na lei e na Constituição, conforme o seu
convencimento, não estando o julgador obrigado a manifestar-se sobre todas
as teses deduzidas pelas partes, devendo, contudo, expor os motivos e
fundamentos que justificaram sua decisão, como é o caso em testilha.
[...]
No caso em testilha, o v. Aresto embargado expressamente analisou todos os
pontos, inclusive os indicados como omissos.
Confira-se:

"Inicialmente, consigne-se que, acerca das prejudiciais de existência de
litispendência em relação aos autos do processo no 3005583-
66.2013.8.26.0451, de inépcia da denúncia, e de nulidade do interrogatório
do apelante Vanderlei, realizado por carta precatória, esta Colenda 5a
Câmara
Criminal,
julgando
os
habeas
corpus
nos.
2149542-
05.2016.8.26.0000 (fls. 2510/2517), 2207035-66.2018.8.26.0000 (fls. 2531
/2535), 2136856-73.2019.8.26.0000 (fls. 2553/2556), impetrado pelos ora
apelantes Ailton e Vanderlei, já se manifestou e, por unanimidade, denegou
as ordens.
Assim, como claramente se vê, as nulidades aventadas pelos recorrentes,
passaram a ser resultante do julgamento ultimado por esta Corte de Justiça,
não podendo ser conhecida matérias preliminares já analisadas.
O artigo 650, § 1°, do Código de Processo Penal, insculpido no princípio de
hierarquia, aqui igualmente aplicável, orienta que o ato gerador de
descontentamento somente pode ser objeto de insurgência perante Juízo ou
Tribunal de grau jurisdicional superior ao da autoridade apontada como
geradora do inconformismo.
Em outras palavras, esta Corte de Justiça não tem mais competência para se
manifestar contra decisão proferida nessa mesma Segunda Instância.
(...)
Em que pese os esforços defensivos, não é crivei e tampouco há elementos
indiciários que os agentes públicos acusaram falsamente os apelantes,
atribuindo-lhes, levianamente, condutas não condizentes com a realidade
presenciada no cenário dos fatos, além das avistadas durante todo o período
das diligências de combate ao tráfico ilícito de drogas, e grandes quadrilhas,
apenas com intuito de retalhá-los.
Sem embargo, os agentes da polícia assinalaram a atuação dos acusados
nas atividades ilícitas, narrando a dinâmica dos encontros entre eles, além da
circulação dos veículos empregados para a prática de crimes, referindo tratar-
se de delitos de grande complexidade envolvendo facção criminosa de alta
periculosidade.
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

Portanto, a prova produzida foi minuciosamente avaliada pelo juízo
sentenciante e da reanálise da matéria devolvida não se extrai qualquer
desacerto quanto ao desate condenatório.
Assim, do cotejo do conjunto probatório amealhado aos autos, conclui-se que
a prova acusatória revelou-se apta e convincente a corroborar os fatos
narrados na denúncia, de sorte que, aliada à quantidade e natureza das
substâncias entorpecentes localizada (450.100 gramas de cocaína e 8.300
gramas de maconha), além da apreensão de suprimentos e equipamentos
destinados à preparação, produção, separação e embalamento de drogas
para transporte e venda a terceiros, bem como das armas de fogo e
munições (11 pistolas, 8 carregadores, 8 revólveres, 1 garrucha, 2 carabinas,
1 fuzil, 1 espingarda incompleta, 8 carregadores e 1 silenciador [laudo às fls.
149/165 do inquérito policial]. E mais: 3 fuzis automáticos AR15, 2 rifles
semiautomáticos marca Romarm Cugir, 1 rifle semiautomático, Century Arms;
1 fuzil semiautomático; uma carabina usada Rossi, uma espingarda calibre
12, 1 submetralhadora FMK3, 1 submetralhadora Beretta, e, 1
submetralhadora Cobray), no imóvel de Charles, assim como às
circunstâncias das diligências policiais, deixam evidenciada as condutas
denunciadas.
De mais a mais, não se pode olvidar que a prova oral revelou que havia
diversas informações ligando os acusados ao tráfico, especialmente no
tocante ao corréu Gilberto (foragido), sendo certo que a polícia já havia
buscado empreender outras diligências, que se viram inviabilizadas pela falta
de aparato, frente ao sistema montado pelos criminosos, que inviabilizaram
as investidas policiais anteriores.
O fato de os réus não terem sido surpreendidos juntos, bem como de não
terem sido empreendidos outros meios de investigação, o que se justifica pela
limitação de recursos, além da inesperada intervenção de outras polícias
especializadas na perquirição (aportou denúncia anônima à polícia militar,
que se deslocou até Juquitiba, diligência que culminou com a apreensão
denunciada e corroborou com àquelas efetivadas pela polícia federal), não
esvaecem a prova acusatória, já que os elementos já angariados nos autos e
acima citados são suficientes para a configuração das práticas delitivas
denunciadas.
A propósito, acerca das alegações do corréu Vanderlei, bem observado pelo
nobre preopinante que, "...os comprovantes de embarque apenas trazem um
comportamento não usual que milita em desfavor do álibi apresentado, vez
que o embarque ocorreu para São Luís, estado do Maranhão e o retomo
ocorreu de Belém do Pará, sendo a distância entre essas capitais
aproximadamente 1.000 km. Não é crível que o denunciado a fim de
aproveitar, em tese, a sua viagem para Belém, em tese; no intuito de
conhecer plantação de palmito, já que estaria lá (dizeres do réu em juízo),
fosse visitar o cuidador de pessoas com deficiência que outrora cuidara de
seu pai, deficiente físico. Ainda, espera-se que com tamanho dispêndio
financeiro em tais viagens, a plantação de palmito fosse introduzia nos sítios,
fato este inexitoso, justamente pelo elevado custo que tal Implantação.
Tormentoso tanto gasto, para efetivamente nada, a fulminar de
vez o álibi apresentado." (fls. 2421)
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

Por oportuno, ainda consignou a ilustre Procuradoria de Justiça que, "...as
investigações realizadas pela Polícia Federal, monitorando a movimentação
dos integrantes do bando, e as apreensões de armas e drogas nas
propriedades rurais da quadrilha demonstram de forma inequívoca que os
réus efetivamente praticaram os crimes que lhes foram imputados. Charles
era responsável pela aquisição de propriedades rurais, com recursos da
quadrilha, nas quais eram construídos bunkers subterrâneos para guardar
armamento e substâncias entorpecentes, fato fartamente comprovado através
de depoimentos dos corretores de imóveis com que o réu entabulou as
aquisições e realizou pagamentos vultuosos, incompatíveis com ganhos
resultantes de trabalho assalariado em área rural. O transporte das drogas
para distribuição era realizado em caminhões-tanque, dotados de
compartimentos devidamente preparados, sendo certo que os réus Gilberto e
Antônio, que eram vistos entrando e saindo daquelas propriedades com
freqüência, numa determinada ocasião deslocaram-se a um posto de
combustível na Rodovia Castelo Branco, onde mantiveram contato com o
motorista de um caminhão, veículo este que, em outra oportunidade, foi
apreendido em Brasília, carregado com seiscentos quilos de maconha. Em
outra ocasião, Gilberto e Antônio foram em veículo (Palio) escoltando um
caminhão até um posto de combustível (Formigão) no município de Capivari,
na Rodovia do Açúcar, onde se encontraram com os corréus Ailton, Vanderlei
e Dirnei. Na oportunidade, Ailton tomou a direção do caminhão e, seguindo a
caminhonete ocupada pelos irmão Vanderlei e Dirnei, rumaram para o bunker
da quadrilha, em Anhembi. Posteriormente aquela propriedade rural foi alvo
de ação policial, com a apreensão de farta quantidade de entorpecentes. As
apreensões dos entorpecentes e armas, em quantidade expressivas, que
eram mantidos em bunkers pelos acusados, são indicativos seguros de que
todos eles integram organização criminosa dedicada à prática de crimes de
toda ordem (sequestros, assaltos e bancos e a carros fortes, homicídios, etc),
e que estavam associados para o tráfico." (fls. 2455/2456)
Em acréscimo, "...a singela negativa de Antônio está isolada então se
sustenta frente os firmes e consistentes depoimentos dos policiais federais
que o viram em diversas ocasiões nas propriedades rurais da quadrilha,
sempre em companhia do corréu Gilberto. Idem quanto ao réu Dirnei, que
pretendeu demonstrar inocência com os calos de suas mãos, como se a
construção dos bunkers subterrâneos também não pudesse ter sido a causa
de tais marcas, sem se olvidar, ainda, que ele e o irmão (Vanderlei) se
encontraram com outros membros da quadrilha no 'Posto Formigão' e
escoltaram, em uma caminhonete, o caminhão recebido por Ailton até o
bunker de Anhembi. Assim, as condenações eram de rigor, não sendo
possível o acolhimento dos pleitos absolutórios deduzidos pelos apelantes."
(fls. 2458)
Ressalte-se, de outra sorte, respeitada as alegações defensivas, amplamente
demonstrado nos autos que Charles figurava com o responsável pela
aquisição dos imóveis com recursos da quadrilha, e era proprietário do sítio
em Juquitiba, conforme contrato de compra e venda (fls. 122/126), e
comprovante de pagamento em dinheiro R$ 229.910,00 (fls. 127), fato
confirmado pelo proprietário anterior e, ainda, pelos corretores de imóveis
Roberto Galvão Carvalho e José Donizeth de Moraes (vide fls. 74,145/146,269
/270, e mídia digital).
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

Ademais disso, importante consignar, ainda, que, a inicial acusatória,
referindo-se ao relatório da polícia federal, assentou que o motor hidráulico
utilizado no sistema de elevação da tampa do bunker foi adquirido por
Charles, além da descoberta de outro imóvel pertencente a ele, também
provido de um bunker, construído com o mesmo propósito ilícito, bem como a
aquisição de outros imóveis. Por fim, conclui que o investimento imobiliário
feito por Charles, R$ 1.590.000,00 (um milhão, quinhentos e noventa mil
reais, por somatória dos valores constantes dos compromissos de compra e
venda retromencionados) já seria o suficiente para demonstrar a grande
disponibilidade de recursos financeiros dos denunciados, sem sequer
contabilizar os custos das drogas e armamentos apreendidos." (vide
contratos e depoimentos fls. 346/382,426/427, 436/438, e 446/453).
Frise-se, por conseguinte, que os elementos angariados durante a fase
administrativa, restaram plenamente corroborados pelo testemunho judicial
dos policiais responsáveis pela investigação.
(...)
Especificamente no tocante ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não
era mesmo o caso de incidência do redutor especial previsto no § 4o, do
artigo 33, da Lei Antidrogas, aos suplicantes, na última fase da dosimetria
penal
Isso porque, a par da primariedade dos acusados Charles, Ailton, Dirnei e
Antônio, a reincidência do corréu Vanderlei, o reconhecimento da associação
para o tráfico, somado às circunstâncias delitivas, obstam, por completo, a
possibilidade de aplicação do benefício e afastam a condição de traficante
ocasional, além de evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a
inviabilizar a incidência da benesse legal, destinada ao pequeno traficante e
não àquele que faz da atividade seu meio de vida, como no presente caso."

Ao revés do sustentado, o v. Acórdão embargado apreciou, de forma clara e
fundamentada, todas as teses apresentadas defensivamente, inexistindo,
portanto, qualquer eiva no julgado.
De qualquer modo, incontroverso nos autos a não incidência de qualquer das
nulidades arguidas preliminarmente, tampouco há que se falar em omissão
acerca das teses de não vinculação dos ora embargantes ao Sítio Sarandi,
ou mesmo a questão da viagem do corréu Vanderlei na data do encontro
ocorrido no "Auto Posto Formigão", consoante já explicitado na decisão
embargada.
Por conseguinte, não há que se falar, ainda, em ausência de enfrentamento
de quaisquer das teses defensivas apresentada em razões de apelação,
como pretendido do embargante Vanderlei.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Destarte, como se vê claramente, o que se pretende, na realidade, não é a
solvibilidade de eventual deficiência do julgado, mas a sua reversão, com a
rediscussão de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando os
embargantes a modificação da essência do v. Acórdão.
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

Enfim, os declaratórios não se prestam para reexaminar matéria já
devidamente enfrentada pela decisão embargada, como é o caso, porquanto
só devam ser admitidos para que o juiz ou tribunal emita um provimento
integrativo-retificador, visando a colmatagem de lacuna, a harmonia lógica de
.
contradições, a correção de ambigüidade ou o esclarecimento de obscuridade
(Grifei.)

Como visto do excerto acima transcrito, verifica-se, quanto à alegada
omissão do acórdão da Corte local em vista da apreciação das teses
defensivas por ocasião de julgamentos anteriores proferidos em habeas
, que houve fundamento suficiente e não atacado para a manutenção
corpus
do acórdão hostilizado, qual seja, a de que houve impossibilidade de
apreciação das matérias em vista do disposto no art. 650, § 1o, do Código de
Processo Penal.
Portanto, não sendo atacado fundamento autônomo e suficiente para a
manutenção do acórdão hostilizado, atrai-se o óbice da Súmula n. 283 do
STF, conforme se extrai dos seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. DISPOSITIVO SEM
FORÇA NORMATIVA PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO. SÚMULA N.
284 DO STF. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. A ausência de impugnação nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual, atrai a aplicação
da Súmula n. 283 do STF.
[...] 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.916.058/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/2/2022
3/3/2022

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO OFICIAL MEDIANTE
FRAUDE. ARTIGO 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/86. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE
ILICITUDE DA PROVA. ART. 1o, § 3o, INCISO IV, DA LEI COMPLEMENTAR
N. 101/2005. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 283
/STF. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 4. No que diz respeito, à alegada ofensa ao art. 71 do CP, ao argumento
de que os processos deveriam ter sido reunidos, em razão da configuração
de continuidade delitiva, verifica-se que não é possível conhecer da alegação
do recorrente, uma vez que subsistem fundamentos autônomos inatacados,
consistentes no fato de não haver conexão instrumental entre os processos
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

bem como na possibilidade de reconhecimento da continuidade pelo Juízo
das Execuções. Nesse contexto, não tendo o recorrente impugnado o fato de
não haver conexão instrumental entre os processos nem a possibilidade de
reconhecimento da continuidade pelo Juízo das Execuções, fundamentos
suficientes à manutenção do acórdão recorrido, tem-se que o recurso atrai,
por analogia, a incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
[...] 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.879.331/PR, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de 1o/3/2021.)
23/2/2021

No mais, em relação à omissão pela ausência de apreciação da tese
defensiva de que haveria diversos elementos de prova afastando a
vinculação do recorrente aos fatos delituosos, destacou a Corte de origem
não haver omissão no acórdão que julgou a apelação, revelando-se os
embargos de declaração como tentativa de reversão do julgado diante da
insatisfação com o resultado do julgamento, circunstância que, na linha da
jurisprudência desta Corte, não enseja o reconhecimento de violação ao
disposto nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.
Ilustrativamente:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO
PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. POSSIBILIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 2. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
VERIFICAÇÃO.
SUBMISSÃO
DA
MATÉRIA
AO
COLEGIADO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 3. OFENSA AO ART. 619 DO
CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. ARGUMENTOS DEFENSIVOS EFETIVAMENTE
ANALISADOS. 4. IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO. NÃO CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 5. AFRONTA AO ART. 69, I, V E VI, DO
CPP. ALEGADA CONEXÃO COM A OPERAÇÃO LAVA-JATO. NÃO
RECONHECIMENTO NA ORIGEM. REVERSÃO QUE DEMANDARIA
REEXAME FÁTICO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7/STJ. 6. EVENTUAL NÃO
OBSERVÂNCIA DE REGRAS DE CONEXÃO. NULIDADE RELATIVA.
SÚMULA 706/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS
APÓS A SENTENÇA. SÚMULA 235/STJ. 7. VIOLAÇÃO DO ART. 514 DO
CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CRIME
FUNCIONAL. 8. AFRONTA AOS ARTS. 41 E 384 DO CPP. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO TÍPICA.
OBSERVÂNCIA AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. 9. OFENSA AO
ART. 59 DO CP. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO
IDÔNEA.
10.
"PERSONALIDADE
DISTORCIDA".
MOTIVAÇÃO
INADEQUADA E VAGA. CIRCUNSTÂNCIA DECOTADA. 11. AGRAVANTE
DO ART. 62, I, 1a PARTE, CP. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA PRECLUSA. 12. OFENSA AOS ARTS. 33 E 44 DO CP. NÃO
VERIFICAÇÃO. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
13.
VIOLAÇÃO DO ART. 99 DA LEI N. 8.666/1993. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

FIXADA EM 2% DO VALOR DO CONTRATO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO
LEGAL. 14. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Para que haja violação ao art. 619 do CPP, é necessário demonstrar que o
acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados -
ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de
origem, embora instado a se manifestar manteve o vício. Diferentemente do
que alega o recorrente, a Corte a quo examinou em detalhe todos os
argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para
refutar todas as alegações deduzidas.
4. Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se
conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum
equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função
processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a
causa. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a
irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da
condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas, o que não
revela violação do art. 619 do CPP.
[...]
14. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.861.328/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
23/11/2021
29/11/2021

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS.
138, 139 E 410, AMBOS DO CP. TIPICIDADE. (I) - REEXAME FÁTICO E
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
(II)
-
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
OFENSA AO ART. 142, I, DO CP. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART.
255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO
ART. 7o, § 2o, DO ESTATUTO DA OAB AOS DELITOS DE CALÚNIA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Não há falar em ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal se todas
as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e
decididas, ainda que de forma contrária à pretensão do recorrente, não
havendo nenhuma omissão ou negativa de prestação jurisdicional" (AgRg no
Ag 850.473/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ
).
07/02/2008
[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

(AgRg no AREsp n. 967.594/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
6/9/2016
16/9/2016

Violação aos arts. 95, III e 110, do Código de Processo Penal (alegação de
litispendência)
Nesse ponto, tem-se que o recurso especial não comporta conhecimento,
haja vista que as matérias ventiladas no apelo nobre já foram apreciadas por
esta Corte em
anterior (HC n. 760.375/SP), ocasião em que denegada a
writ
ordem.

Violação ao art. 41 do Código de Processo Penal (inépcia da denúncia)
Quanto à alegação de que a denúncia não teria individualizado a conduta do
ora recorrente, em ofensa ao disposto no art. 41 do Código de Processo
Penal, é preciso asseverar que a jurisprudência desta Corte é assente de
que a superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a
análise do reconhecimento de defeito na peça inaugural.
É esclarecedor, diga-se, o voto proferido pelo Ministro Rogério Schietti Cruz
no AgRg no REsp n. 2.113.576/SC (Sexta Turma, julgado em
,
29/4/2024
DJe de
), no qual Sua Excelência assim consigna:
2/5/2024
Prevalece o entendimento de que, com a prolação da sentença condenatória,
fica esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia.
Isso porque se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado
aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre
o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão
da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual vício da
peça inaugural.
Vale dizer, se houve condenação é porque já existiu prévia e ampla dilação
probatória, na qual foi devidamente aferida a presença de elementos
suficientes não apenas para o recebimento da denúncia, mas até para a
condenação do recorrente.
Ilustrativamente:

[...] 1. A superveniência da sentença penal condenatória (confirmada em
apelação criminal) torna esvaída a pretensão de reconhecimento de inépcia
da denúncia. Súmula 83 do STJ. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental não
provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 879.614/SC, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
)
14/2/2020

No ponto, portanto, não merece provimento o recurso especial.

Violação ao art. 38 da Lei n. 8.625/1993 e art. 257, II, do Código de Processo
Penal (alegação de violação ao princípio do promotor natural)
Nesse ponto, sustentou a defesa a violação ao princípio do promotor natural
(e-STJ fls. 3.420/3.425), argumentando que "[a] atuação dos Promotores do
GAECO só veio a ocorrer quando as investigações já se encaminhavam
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

para sua conclusão com o claro objetivo de alterar o resultado do inquérito
" (e-STJ fl. 3.424), e que "
policial
a falta de segurança jurídica oriunda da
ausência da identidade legal do Promotor responsável pela propositura do
feito é flagrante ilegalidade que torna nula a propositura da denúncia que,
ressalte-se, está fulcrada em elemento informativo trazido por investigação
do Ministério Público e por órgão desta instituição que não tinha atribuição
" (e-
para atuar no presente ocaso, e que não foi observado pelo juízo quo
STJ fl. 3.425).
Aqui, também o apelo nobre não comporta conhecimento.
Isso, porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consoa com o
que decidiu a Corte de origem, ou seja, "a atuação de promotores auxiliares
ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado (GAECO), não ofende o princípio do
promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de
investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação
" (RHC 80.773/MS, relator Ministro Reynaldo
da opinio delicti do Parquet
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
16/4/2019
Logo, estando o acórdão hostilizado em consonância com a jurisprudência
desta Corte, não se conhece do recurso especial, conforme expressa
disposição da Súmula n. 83/STJ, cujo teor passo a colacionar:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

Violação aos arts. 1o do Código Penal e 8o, 4, da Convenção Interamericana
de Direitos Humanos (
pela condenação do recorrente em relação
bis in idem
aos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas)
Acerca da controvérsia, pontuou a Corte de origem que "a prova colhida dá
conta que os acusados associaram-se em quadrilha armada para o fim de
praticarem diversos crimes, controlando e orquestrando atividades
desenvolvidas pelo grupo, protegido por um arsenal de armas de fogo de
grande poder destrutivo (vide laudo de apreensão), além da distribuição
drogas, e arrecadação financeira da organização criminosa (que dispunha de
vultoso recurso financeiro, visto o investimento imobiliário realizado pelo
grupo), não se olvidando que integravam a facção "Primeiro Comando da
" (e-STJ
Capital', inclusive com funções de relevo nas atividades criminosas
fl. 3.202/3.203), de maneira que, tratando-se de delitos autônomos, de
naturezas diversas e momentos consumativos distintos, não haveria que se
falar em
.
bis in idem
Dessarte, o apelo nobre, no ponto, tampouco comporta conhecimento, já que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça alinha-se com o que decidiu
a Corte de origem, consoante revela o seguinte julgado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO,
LAVAGEM DE CAPITAIS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL E
PERÍCIA DE VOZ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ORGANIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA
DE BIS IN IDEM. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA CONFIGURADAS.
SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 2o, § 3o, DA LEI N. 12.850/2013.
COMANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVAMENTO DA PENA
MANTIDO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
CONSUNÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CULPABILIDADE, CONDUTA
SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS, QUANTIDADE E NATUREZA
DAS DROGAS APREENDIDAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
4. Não se constata bis in idem na condenação do recorrente como incurso
nas sanções dos artigos 2o, caput, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei n. 12.850/2013 e 35,
caput, da Lei n. 11.343/2006, tratando-se de circunstâncias diversas que
levaram as instâncias ordinárias a concluírem pela sua participação na
associação para o tráfico de drogas e na organização criminosa - a qual,
segundo consta, tem ligações com facção criminosa.
5. Para se concluir em sentido diverso, ou mesmo para verificar se não foram
preenchidos os requisitos que caracterizam o delito de associação para o
tráfico, quais sejam, o acordo de vontades e a estabilidade e permanência
dessa atuação conjunta, contrariando o acórdão recorrido, seria necessário o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula 7 do STJ. Precedentes.
[...]
15. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
29/5/2023
2/6/2023
Logo, estando o acórdão hostilizado em consonância com a jurisprudência
desta Corte, incide à espécie o disposto na Súmula n. 83/STJ.
Ainda, para infirmar as conclusões da Corte de origem quanto à prática dos
dois delitos em questão, seria necessário o reexame do caderno processual,
providência para a qual não se presta este recurso excepcional conforme o
que preconiza a Súmula n. 7/STJ.
Por todas essas considerações, conheço em parte do recurso especial e,
.
nessa extensão, nego-lhe provimento
Publique-se. Intimem-se.

O cotejo entre o acórdão embargado e as razões contidas no presente
recurso demonstra que não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

integrativo, e que as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
Logo, não padece o acórdão embargado de nenhum vício.
À vista do exposto,
.
rejeito os presentes embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48397373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:35
Código de Controle do Documento: d3cdcf41-2bc7-4d0d-9c7e-d94eb406f8d7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.162.886 / SP
Número Registro: 2024/0245117-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00069045720138260268 12982013 69045720138260268 6904572013826026812982013
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIRNEI DE JESUS RAMOS
ADVOGADOS
: DANIEL SANFLORIAN SALVADOR - SP258096
TIAGO FELIPE COLETTI MALOSSO - SP247280
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: AILTON JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE MAURICIO CAMARGO - SP292417
LARRIANE FERNANDA DOS SANTOS - SP412250
AGRAVANTE
: ANTONIO FARIAS COSTA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
HILTON TOZETTO - SP128361
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
JOÃO CARLOS COSTA - SP261651
AGRAVANTE
: VANDERLEI JOSÉ RAMOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
Documento eletrônico VDA48641220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:23
Código de Controle do Documento: 4fb97b11-40e2-4732-9f4c-85ba22990df3

AMANDA BORGES MARUYAMA - SP414506
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CHARLES DOS REIS ARAUJO
CORRÉU
: GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIRNEI DE JESUS RAMOS
ADVOGADOS
: DANIEL SANFLORIAN SALVADOR - SP258096
TIAGO FELIPE COLETTI MALOSSO - SP247280
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: AILTON JOSE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JOSE MAURICIO CAMARGO - SP292417
LARRIANE FERNANDA DOS SANTOS - SP412250
INTERES.
: ANTONIO FARIAS COSTA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
HILTON TOZETTO - SP128361
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
JOÃO CARLOS COSTA - SP261651
INTERES.
: VANDERLEI JOSÉ RAMOS
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
AMANDA BORGES MARUYAMA - SP414506
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
01/07/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:23
Código de Controle do Documento: 4fb97b11-40e2-4732-9f4c-85ba22990df3